Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Cumprimento da pena. Substituição por restritiva de direitos. Regime prisional. Coisa julgada.
1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece com prisão decorrente de condenação definitiva, em que o regime prisional é o semiaberto.
2 – Estipular o regime de cumprimento da pena e exame dos requisitos para substituí-la por restritiva de direitos (art. 44 do CP) competem ao juiz do conhecimento. Não pode o juiz da execução, salvo nos casos expressamente previstos na LEP -- soma ou unificação das penas e progressão de regime -- alterar os termos da sentença condenatória, pena de ofensa à coisa julgada.
3 - Ordem denegada.